Tribunal: TJES
Processo: 5011322-25.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011322-25.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VITOR EDUARDO SANTOS DE JESUS

COATOR: JUÍZO DA 01ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011322-25.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VITOR EDUARDO SANTOS DE JESUS

COATOR: JUÍZO DA 01ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
Advogado do(a) PACIENTE: THAIS GARCIA SIMOES - ES39267

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DROGA FRACIONADA. FUGA. INGRESSO DOMICILIAR. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus criminal, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, após apreensão de 40 pinos de substância análoga à cocaína.

O Juízo de origem homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, com fundamento na prova da materialidade, nos indícios de autoria e na necessidade de garantia da ordem pública, destacando a dinâmica do flagrante, a droga fracionada, a quantia em dinheiro, aparelhos celulares e simulacro de arma de fogo.

A defesa sustentou ausência de fundamentação concreta, inexistência de periculum libertatis, ilegalidade do ingresso domiciliar, pequena expressividade da quantidade de droga, condições pessoais favoráveis, possibilidade futura de aplicação do tráfico privilegiado e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi indeferido, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva foi decretada com fundamentação concreta e contemporânea; (ii) saber se a fuga, a ocultação do objeto e a apreensão de droga fracionada são elementos suficientes para justificar a custódia cautelar; (iii) saber se há ilegalidade evidente no ingresso domiciliar apta a contaminar a prisão; e (iv) saber se as condições pessoais favoráveis e a possibilidade de aplicação futura do tráfico privilegiado autorizam a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva exige prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e fundamento cautelar concreto, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, não podendo decorrer da gravidade abstrata do delito nem servir como antecipação de pena.

A decisão impugnada indicou elementos individualizados extraídos da dinâmica do flagrante, consistentes na visualização do paciente ocultando objeto em muro de tijolos, na fuga imediata após aproximação policial, na posterior localização de 40 pinos de substância análoga à cocaína no mesmo ponto observado pelos agentes e na forma de acondicionamento do entorpecente.

A quantidade de droga apreendida não foi valorada isoladamente, mas em conjunto com o fracionamento, o local apontado como ponto de tráfico, a ocultação prévia do objeto e a fuga, circunstâncias que conferem densidade cautelar à decisão e indicam risco concreto à ordem pública.

A fuga momentânea, embora não autorize automaticamente a prisão preventiva, pode ser considerada como elemento integrante do quadro fático mais amplo, especialmente quando precedida da suposta ocultação de objeto no local em que a droga foi posteriormente encontrada.

A alegação de ilegalidade do ingresso domiciliar não evidencia constrangimento ilegal manifesto, pois o núcleo probatório da imputação repousa na droga localizada no muro de tijolos, e não em apreensão realizada no interior da residência, além de o ingresso no imóvel ter decorrido de perseguição imediata em contexto de flagrante.

O habeas corpus não comporta aprofundamento probatório sobre todas as circunstâncias do ingresso domiciliar quando não demonstrada, de plano, ilicitude documental inequívoca capaz de contaminar os fundamentos da custódia cautelar.

A inexistência de apreensão de arma de fogo verdadeira, balança de precisão, caderno de contabilidade, expressiva quantia em dinheiro ou elementos de organização criminosa não afasta, por si só, os demais elementos concretos indicados na decisão, pois a prisão preventiva não exige demonstração de estrutura complexa de tráfico.

As condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito e pouca idade, embora relevantes, não possuem força automática para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos relacionados à garantia da ordem pública.

A possibilidade futura de incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não impõe a revogação imediata da prisão, pois depende de exame mais amplo sobre primariedade, antecedentes, dedicação a atividades criminosas e integração em organização criminosa, incompatível com a cognição estreita do habeas corpus nesta fase inicial.

A prisão preventiva é contemporânea, pois convertida logo após o flagrante, em audiência de custódia, com base em fatos recentes e diretamente relacionados à conduta investigada.

As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes diante do risco concreto extraído da suposta atuação direta em ponto de tráfico, com droga fracionada e ocultada em via pública.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada, por inexistência de constrangimento ilegal manifesto na prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 312, 313, I, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de Vitor Eduardo Santos de Jesus, contra ato atribuído ao Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, nos autos de origem nº
5005184-76.2026.8.08.0021
.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 9 de maio de 2026, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, após policiais militares afirmarem que o visualizaram ocultando objeto em muro de tijolos situado na Rua Tito, Bairro Elza Nader, em Guarapari/ES, local posteriormente vinculado à apreensão de 40 pinos de substância análoga à cocaína.

Realizada audiência de custódia, o Ministério Público requereu homologação do flagrante e conversão da prisão em preventiva. A defesa, na ocasião, postulou o relaxamento da prisão, sob alegação de ilegalidade decorrente de ingresso domiciliar, e, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O Juízo de origem homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, ao fundamento de existência de prova da materialidade, indícios de autoria e necessidade de garantia da ordem pública. A decisão mencionou a apreensão de 40 pinos de substância similar à cocaína, quantia de R$ 155,00, aparelhos celulares e simulacro de arma de fogo localizado na residência em que o paciente teria ingressado após empreender fuga.

Na impetração, a defesa sustenta ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva. Afirma que a decisão constritiva teria se apoiado em elementos genéricos, ligados à gravidade abstrata do delito, à quantidade de droga apreendida, à forma de acondicionamento e à fuga atribuída ao paciente, sem indicação de elementos contemporâneos capazes de demonstrar efetivo
periculum libertatis
.

A impetrante argumenta que a apreensão de 40 pinos de cocaína, embora juridicamente relevante, não revelaria, isoladamente, periculosidade concreta excepcional apta a justificar encarceramento cautelar. Aduz que não houve apreensão de arma de fogo verdadeira, organização criminosa, balança de precisão, caderno de contabilidade, expressiva quantia em dinheiro ou qualquer outro elemento indicativo de atuação estruturada no tráfico.

Sustenta, ainda, que o objeto mencionado nos autos seria simulacro de arma de fogo, localizado na residência para a qual o paciente teria se dirigido, sem notícia de violência, grave ameaça ou reiteração criminosa.

A defesa também invoca condições pessoais favoráveis do paciente. Afirma que Vitor Eduardo Santos de Jesus é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e exerce atividade lícita como ajudante de pedreiro.

Acrescenta que o paciente tem 19 anos de idade, por ter nascido em 10 de abril de 2007, circunstância que, na ótica defensiva, recomendaria maior cautela na imposição da medida cautelar mais gravosa.

A impetrante defende a desproporcionalidade da custódia cautelar diante da possibilidade de futura incidência da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Afirma que primariedade, bons antecedentes e ausência de elementos concretos de dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa indicariam possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado e eventual fixação de regime menos gravoso em caso de condenação.

Quanto à fuga mencionada na decisão impugnada, a defesa sustenta que se tratou de reação momentânea e instintiva à aproximação da guarnição policial. Alega inexistir demonstração de tentativa concreta de evasão do distrito da culpa, ocultação de identidade, ameaça à instrução criminal ou intenção de frustrar a aplicação da lei penal.

A impetrante afirma, ainda, que a decisão combatida não demonstrou concretamente a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Sustenta que a prisão preventiva deve constituir
ultima ratio
e que, no caso concreto, medidas menos gravosas seriam suficientes.

Ao final, requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pediu a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, postulou a concessão definitiva da ordem, com confirmação da liminar, para revogar a prisão preventiva ou, de forma alternativa, aplicar cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva, manifestou-se pela inexistência de constrangimento ilegal e, via de consequência, pela denegação da ordem pretendida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011322-25.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VITOR EDUARDO SANTOS DE JESUS

COATOR: JUÍZO DA 01ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
Advogado do(a) PACIENTE: THAIS GARCIA SIMOES - ES39267

VOTO

Conheço da impetração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, pretende a impetrante a revogação da prisão preventiva imposta a Vitor Eduardo Santos de Jesus, preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, após apreensão de 40 pinos de substância análoga à cocaína.

A defesa sustenta, em síntese, ausência de fundamentação concreta, inexistência de
periculum libertatis
, pequena expressividade da quantidade de droga apreendida, primariedade, bons antecedentes, residência fixa, atividade lícita, pouca idade do paciente, possibilidade de incidência futura do tráfico privilegiado, insuficiência da fuga como fundamento cautelar, ilegalidade do ingresso domiciliar e viabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Sem razão, contudo.

A prisão preventiva, por certo, não pode decorrer da gravidade abstrata do delito, tampouco servir como antecipação de pena. Trata-se de medida excepcional, admissível apenas quando presentes prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e fundamento cautelar concreto, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

No caso, porém, a decisão impugnada não se limitou a fórmulas genéricas. O Juízo de origem indicou circunstâncias extraídas da dinâmica do flagrante, com individualização bastante para justificar a custódia nesta fase processual.

Consta dos autos que policiais militares realizavam patrulhamento na Rua Tito, Bairro Elza Nader, em Guarapari/ES, local apontado como conhecido por intensa movimentação de tráfico de entorpecentes, quando visualizaram o paciente ocultando objeto em buraco existente em muro de tijolos.

Ao perceber a aproximação da guarnição, Vitor Eduardo teria empreendido fuga, subido escadas de residência próxima e ingressado no imóvel. Na sequência, os policiais retornaram ao ponto em que o objeto fora ocultado e localizaram 40 pinos de substância análoga à cocaína.

Essa sequência não revela fundamentação abstrata.

Ao contrário, indica contexto concreto de traficância: visualização prévia da ocultação, fuga imediata, localização posterior da droga no mesmo ponto indicado pelos policiais e entorpecente fracionado em embalagens individualizadas. A forma de acondicionamento, somada à dinâmica da abordagem, confere densidade cautelar à decisão, pois sugere destinação mercantil e atuação em ponto de comércio ilícito.

A defesa afirma que 40 pinos de cocaína não constituem quantidade excepcional.

O argumento merece exame, mas não conduz, por si, à revogação da custódia. A quantidade de droga não foi utilizada isoladamente. A decisão conjugou esse dado com a forma de fracionamento, o local da abordagem, a ocultação do objeto, a fuga e a posterior localização da droga no ponto observado pelos agentes. A gravidade concreta, portanto, não decorre apenas do número de invólucros, mas do conjunto circunstancial descrito no flagrante.

Também não procede a alegação de que a fuga foi tratada como fundamento autônomo e suficiente. A evasão momentânea, de fato, não autoriza automaticamente prisão preventiva.

Todavia, no caso, a fuga foi valorada como parte de quadro fático mais amplo.

O paciente não apenas teria corrido ao avistar a viatura; antes disso, teria sido visto ocultando objeto em muro de tijolos, vindo a droga a ser encontrada exatamente no local indicado. Assim, a fuga reforça a leitura da dinâmica delitiva, sem constituir fundamento exclusivo da segregação.

Quanto à alegada ilegalidade do ingresso domiciliar, também não se verifica constrangimento ilegal evidente.

Primeiro, porque o núcleo probatório da imputação, segundo descrito na denúncia e na decisão de custódia, está na droga localizada no muro de tijolos, e não em apreensão realizada dentro da residência. Segundo, porque o ingresso no imóvel decorreu de perseguição imediata após fuga, em contexto de flagrante, depois de os policiais afirmarem ter visualizado o paciente com objeto semelhante a arma de fogo em cômodo da casa.

Além disso, o
habeas corpus
não comporta aprofundamento probatório sobre todas as circunstâncias do ingresso, sobretudo quando a legalidade do flagrante foi examinada em audiência de custódia e não há, de plano, demonstração documental inequívoca de ilicitude capaz de contaminar os elementos que sustentam a prisão cautelar. Eventual controvérsia remanescente poderá ser submetida ao Juízo natural, sob contraditório próprio.

A defesa também sustenta que não houve apreensão de arma de fogo verdadeira, balança de precisão, caderno de contabilidade, expressiva quantia em dinheiro ou indícios de organização criminosa. Tais ausências, embora relevantes para avaliação global da gravidade, não neutralizam os demais elementos concretos indicados na decisão.

A prisão preventiva não exige prova de estrutura complexa de tráfico. Basta que, em cognição cautelar, haja elementos objetivos capazes de revelar risco à ordem pública.

Nesse ponto, ainda que se atribua peso reduzido à quantia de R$ 155,00, aos aparelhos celulares e ao simulacro localizado na residência, subsiste fundamento idôneo na apreensão da droga fracionada, na suposta ocultação prévia do objeto pelo paciente, na fuga imediata e na localização do entorpecente no mesmo ponto observado pelos policiais. A eventual fragilidade de elementos acessórios não desconstitui o núcleo cautelar da decisão.

A circunstância de Marcos Vinícius Martins dos Santos não ter sido denunciado também não afasta os indícios contra o paciente.

O Ministério Público deixou de imputar fato criminoso a Marcos por ausência de elementos suficientes de participação, mas a situação processual desse terceiro não elimina a narrativa de que Vitor Eduardo teria sido visto ocultando objeto no local onde foram encontrados os entorpecentes. A autoria cautelar atribuída ao paciente repousa em base própria.

As condições pessoais favoráveis invocadas — primariedade, bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito e pouca idade — não são ignoradas. Tais circunstâncias devem sempre ser consideradas, especialmente diante de paciente recém-ingresso na maioridade penal. Contudo, não possuem força automática para afastar prisão preventiva quando há fundamentação concreta relacionada à garantia da ordem pública.

A jurisprudência admite que atributos pessoais positivos não impedem segregação cautelar quando presentes requisitos legais. No caso, o Juízo de origem apontou elementos individualizados suficientes para justificar, por ora, a medida extrema, sobretudo diante da dinâmica de ocultação da droga e do fracionamento em 40 pinos.

A alegada possibilidade de aplicação futura do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 também não impõe revogação imediata da prisão. A incidência do tráfico privilegiado depende de análise mais ampla sobre primariedade, antecedentes, dedicação a atividades criminosas e integração em organização criminosa. Esse exame exige cognição incompatível com a via estreita do
habeas corpus
nesta fase inicial.

Não há como presumir, neste momento, pena final, regime inicial ou substituição por penas restritivas de direitos. O princípio da proporcionalidade impede cautela mais gravosa que provável sanção final quando isso se revela evidente de plano. Essa evidência, contudo, não se apresenta nos autos, diante da imputação de tráfico de drogas, da quantidade fracionada apreendida e da dinâmica narrada no flagrante.

Também não procede a tese de ausência de contemporaneidade. A prisão foi convertida em preventiva logo após o flagrante, na audiência de custódia, com base em fatos recentes e diretamente ligados à conduta investigada. Não há lapso temporal apto a enfraquecer o fundamento cautelar.

Quanto às medidas cautelares diversas da prisão, a substituição não se mostra suficiente no quadro apresentado. Comparecimento periódico em juízo, proibição de frequentar determinados locais ou recolhimento domiciliar noturno, embora úteis em inúmeros casos, não neutralizam adequadamente o risco concreto extraído da suposta atuação direta em ponto de tráfico, com droga fracionada e ocultada em via pública.

A decisão impugnada enfrentou a insuficiência das cautelares alternativas e concluiu pela necessidade da segregação para garantia da ordem pública. Essa conclusão, no estágio atual, não se apresenta teratológica, desprovida de base empírica ou incompatível com os elementos do flagrante.

Ressalte-se que esta conclusão não importa antecipação de juízo condenatório.

A análise limita-se à legalidade da prisão preventiva, em cognição própria da via mandamental.

A instrução criminal poderá confirmar, enfraquecer ou afastar a versão acusatória, inclusive quanto à natureza definitiva da substância, à cadeia de custódia, à validade das diligências, ao conteúdo dos depoimentos policiais e à vinculação dos objetos apreendidos ao paciente.

Por ora, contudo, não se identifica ilegalidade manifesta. A decisão de origem está fundamentada em elementos concretos, contemporâneos e individualizados. Há prova da materialidade em cognição inicial, indícios suficientes de autoria e fundamento cautelar relacionado à garantia da ordem pública. O crime imputado possui pena máxima superior a 4 anos, preenchendo também o requisito do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Diante desse contexto, não há constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do
habeas corpus
, razão pela qual, denego a ordem pretendida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)